Tribunal: TJSP
Processo: 2030293-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução Fiscal. Agravo interposto em face da decisão que indeferiu a pesquisa de endereço dos executados via Infojud – Recurso que deve ser provido - Diligência que necessita da intervenção judicial em razão o sigilo das informações requisitadas. Precedente desta Câmara. Dá-se provimento ao recurso.